Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718274-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou, então, juntar o comprovante do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, caso não o tenha feito naquela ocasião, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator